Tribunal: TJSP
Processo: 0025482-81.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Incidente de arguição de inconstitucionalidade – Lei no 7.594/2017, do Município de Guarulhos – Majoração da alíquota de ISS de 2% para 5% – Reserva de plenário – Constituição Federal, art. 97 – Afetação ao plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que depende do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade pela Câmara ou Turma julgadora – Código de Processo Civil, art. 949,

Ementa:
Incidente de arguição de inconstitucionalidade – Lei no 7.594/2017, do Município de Guarulhos – Majoração da alíquota de ISS de 2% para 5% – Reserva de plenário – Constituição Federal, art. 97 – Afetação ao plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que depende do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade pela Câmara ou Turma julgadora – Código de Processo Civil, art. 949, inciso II – Precedentes – Situação concreta – Inexistência de juízo prévio acerca da constitucionalidade da norma impugnada – Incidente não conhecido.